Tribunal: TJSP
Processo: 1053163-37.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Falta de pagamento do prêmio. Irrelevância. Indenização exigível, nos termos da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da mesma Corte no sentido de ser o enunciado aplicável ainda que a vítima seja o próprio proprietário inadimplente. Nexo entre as lesões experimentadas pelo autor e acidente de trânsito suficientemente demonstrado. Incapacidade parcial e permanente do autor

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Falta de pagamento do prêmio. Irrelevância. Indenização exigível, nos termos da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da mesma Corte no sentido de ser o enunciado aplicável ainda que a vítima seja o próprio proprietário inadimplente. Nexo entre as lesões experimentadas pelo autor e acidente de trânsito suficientemente demonstrado. Incapacidade parcial e permanente do autor evidenciada. Percentual estimado pelo perito, de 35%, não questionado pelas partes. Indenização devida em tal medida, aplicado o percentual sobre o teto de R$ 13.500,00 da Lei no 11.482/2007. Sentença de improcedência reformada. Ação parcialmente procedente, visto que postulado na petição inicial valor superior. Apelação do autor parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053163-37.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante
FABIO
YAMAMOTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053163-37.2016.8.26.0576 -Voto no 17.194
2
Apelante – Fabio Yamamoto
Apelada Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Apelação no 1053163-37.2016.8.26.0576 6a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 17.194
Seguro obrigatório DPVAT. Falta de pagamento do
prêmio.
Irrelevância.
Indenização
exigível,
nos
termos da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da
mesma Corte no sentido de ser o enunciado
aplicável ainda que a vítima seja o próprio
proprietário inadimplente. Nexo entre as lesões
experimentadas pelo autor e acidente de trânsito
suficientemente demonstrado. Incapacidade parcial
e permanente do autor evidenciada. Percentual
estimado pelo perito, de 35%, não questionado
pelas partes. Indenização devida em tal medida,
aplicado o percentual sobre o teto de R$ 13.500,00
da Lei no 11.482/2007. Sentença de improcedência
reformada. Ação parcialmente procedente, visto que
postulado na petição inicial valor superior. Apelação
do autor parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 191/192 julgou improcedente demanda
de cobrança de indenização de seguro DPVAT, proposta por vítima de acidente de
trânsito; considerou o MM. Juiz, para tanto, ter o autor, proprietário do veículo
envolvido na colisão, promovido o pagamento do prêmio dias após o acidente, pelo
que obstado o pagamento da indenização, com vistas a evitar enriquecimento
injustificado do demandante.
Apela o autor (fls. 196/203), insistindo inexistir situação de
inadimplência, uma vez que, habitualmente, promovia o pagamento do prêmio do
seguro obrigatório no momento do licenciamento do veículo, conduta não vedada por
lei. A par disso, aduz ter efetuado pagamento em setembro de 2015, estando portanto
coberto até o mesmo mês do ano subsequente, considerada a cobertura anual do
seguro obrigatório. Por fim, sustenta persistir obrigação do pagamento de
indenização, mesmo considerado adimplemento da obrigação pelo segurado após o
vencimento, por inteligência da Súmula no 257 do Superior Tribunal de Justiça. Bate-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053163-37.2016.8.26.0576 -Voto no 17.194
3
se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com o integral acolhimento do pedido
inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi devidamente processado,
com apresentação de contrarrazões pela apelada no prazo legal (fls. 208/218).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Assiste razão ao apelante quanto ao tema da falta de
pagamento do prêmio na época do acidente, tratando-se de matéria já sedimentada na
jurisprudência.
Ocorre que, o art. 7o, caput, da Lei no 6.194/74, determina que
a “indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora
não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores,
condições
e prazos dos demais
casos
por
um
consórcio constituído,
obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto
desta lei”, admitindo pois inequivocamente a possibilidade de exigência da
indenização também relativamente a danos advindos de veículos em relação aos
quais não quitado o prêmio do seguro obrigatório.
Na esteira desse dispositivo legal pacificou o Superior
Tribunal de Justiça sua jurisprudência nos termos da Súmula no 257, cujo enunciado
reza: “A falta de pagamento dos prêmios do seguro obrigatório de danos pessoais
causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
É bem verdade que o enunciado sumular, a exemplo do art.
7o, caput, antes citado, não distingue se o entendimento somente prevalece em face
de terceiros vítima de acidente causado por proprietário inadimplente ou se também
aproveita ao próprio infrator, eximindo-o de consequências da falta de cumprimento
de sua prestação.
E, nessa seara, entende este Relator, com o devido respeito,
que o raciocínio restritivo da seguradora é mais que lógico e razoável, no sentido de
não se justificar, até mesmo pela ética que deve presidir as relações jurídicas, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053163-37.2016.8.26.0576 -Voto no 17.194
4
próprio segurado, que não cumpriu com o encargo de pagamento do prêmio, reclame
para si a contraprestação correspondente ainda que não se tenha no caso vínculo de
natureza propriamente contratual.
Não é contudo o que pensa o Superior Tribunal de Justiça,
cujo entendimento a respeito é consolidado em sentido diverso. Basta, a respeito, a
citação do julgado recentíssimo em torno da matéria:
“1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do
prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda
que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 3. Agravo interno
não provido.” (AgInt no REsp no 1.827.316/PR, 3a T., Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 16/12/2019, DJe 19/12/2019).
Assim, ainda que o pagamento do prêmio tenha ocorrido após
o acidente, não pode a ré se furtar ao pagamento da indenização cabível.
Registre-se que em casos assemelhados tem a turma
julgadora reconhecido de toda forma, para evitar enriquecimento sem causa do
segurado, a possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto
no tocante à indenização paga; a ressalva se faz, todavia, ociosa no caso presente,
tendo em vista a informação de que, ainda se a destempo, acabou o prêmio por ser
recolhido posteriormente ao sinistro.
Superada a questão, no mais, restou demonstrada a lesão
incapacitante, de natureza parcial e permanente, advinda de acidente com veículo
automotor, que resultou em limitação da rotação interna, adução e elevação de
membro superior direito acima de 100o, com discreta diminuição da força do membro
superior direito da vítima, que é destra.
Com efeito, ainda que o boletim de ocorrência tenha sido
elaborado aproximadamente um mês após o sinistro (fl.10), a documentação médica
relativa ao atendimento, por seu turno, faz referência à origem das lesões em
acidente, nos seguintes termos: “ paciente vítima de colisão carro x anteparo fixo,
passageiros da frente do carro, sem uso do cinto de segurança no momento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053163-37.2016.8.26.0576 -Voto no 17.194
5
acidente, sofrendo golpe da cabeça contra o parabrisa do carro (...) com o golpe no
braço direito contra o painel do carro, com fratura de úmero e deformidade
óssea”(fl.16).
A par disso, a perícia apontou a compatibilidade entre as
lesões e o acidente, estimando a perita o percentual de incapacitação em 35% (fl.
173), pela limitação funcional incompleta de membro superior direito (70%) em grau
médio (50%), com o que concordaram o autor (fl. 181) e a própria seguradora (fls.
186/188), de modo que não há maiores dificuldades na fixação do valor
indenizatório.
O valor devido deverá corresponder a 35% do teto
indenizável de R$ 13.500,00 previsto na Lei no 11.482/2007, visto que o acidente
ocorreu em novembro de 2016, posteriormente pois à vigência desse diploma legal,
resultando no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais),
a ser atualizado desde a data do sinistro, nos termos da jurisprudência consolidada do
STJ, e acrescido de juros moratórios, estes contados da citação.
Reforma-se pois a r. sentença, com o julgamento de
procedência parcial da demanda (pois o autor pleiteou indenização em valor certo
superior ao deferido, R$ 9.450,00). Em razão desse desfecho, reconhece-se a
sucumbência recíproca, com decaimento equivalente das partes, pelo que se
determina o rateio igualitário das custas e despesas processuais, bem como o
pagamento de honorários advocatícios por ambas partes, sempre ressalvada quanto
ao autor a gratuidade a ele deferida; nesse sentido, pagará a ré 10% (dez por cento)
do valor da condenação de direito material, ao passo que o autor pagará o equivalente
a 10% (dez por cento) entre a diferença entre o valor nominal postulado e o
concedido, com atualização da data do ajuizamento da demanda.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053163-37.2016.8.26.0576 -Voto no 17.194
6